Tribunal: STF
Processo: RE 78985
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
- Tributário. Imposto de importação. Conselho de Politica Aduaneira. Resolução n. 1093-71. Decreto-lei nº 1.111-70.
Admitido, embora, o Decreto-lei nº 1.111-70 que o conselho de Política aduaneira possa baixar preços de referência, não o pode, contudo, fazê-lo arbitrariamente. se a impetrante entendia que assim ocorreu, deveria ter feito prova a respeito. E, nos autos, há prova, ao contrário, que os motivos determinantes do ato impugnado foram devidamente justificadas.
Incabível o conhecimento pela letra "d" do permissivo constitucional (art. 119, III) se os acórdãos trazidos a confronto não demonstram tratar de "preço de referência" ou de "pauta de valor mínimo", que não se identificam.